Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Sebastião Gilberto Mota Tavares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial que se refere ao Contrato PG078/96, celebrado entre a Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão (Dnit/MA) e a Construtora Sucesso S.A. para execução de obras de restauração da BR-222/MA, Considerando que, após deliberação de mérito e apreciação de recursos, mediante o Acórdão 2416/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, este Tribunal reviu, de ofício, o Acórdão 1464/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, com base no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para excluir a multa imposta a José Ribamar Tavares, tendo em vista o seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação; Considerando que, com o falecimento do responsável, seus herdeiros passaram a ser responsáveis pelo débito, sendo este limitado aos bens deixados em herança, conforme o art. 5o, XLV, da Constituição Federal e o art. 796 do Código de Processo Civil; Considerando que Sebastião Gilberto Mota Tavares, filho de José Ribamar Tavares, renunciou à herança (peça 250) com base no art. 1.806 do Código Civil e, por esse motivo, alega ilegitimidade passiva e solicita sua exclusão da relação processual; Considerando que a proposta da AudTCE é no sentido de deferir o pleito e foi ratificada pelo Ministério Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno do TCU, no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, no art. 796 do Código de Processo Civil e no art. 1.806 do Código Civil, em excluir Sebastião Gilberto Mota Tavares da relação processual, tornando insubsistente a notificação realizada por meio do Ofício 2793/2024-TCU/Seproc, expedindo a determinação do item 1.9 abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.712/2006-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.034/2001-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construtora Sucesso S/a (09.588.906/0001-43); José Orlando Sá de Araújo (XXX.866.953-XX); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Raymundo Tarcísio Delgado (XXX.630.026-XX). 1.3. Requerente: Sebastião Gilberto Mota Tavares (XXX.978.103-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/MA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Helena Maria Moura de Almeida Silva (7380/OAB-MA), Judith Maria Moura de Almeida Silva (7028/OAB-MA) e outros, representando Sebastião Gilberto Mota Tavares; Pablo Malheiros da Cunha Frota (20643/OAB-DF), Karina Clouz Ferreira dos Santos (12.644-E/OAB-DF) e outros, representando Construtora Sucesso S/a; André Guimarães Cantarino (116021/OAB-MG), Andrey Vargas do Nascimento (13152E/OAB-DF) e outros, representando José Orlando Sá de Araújo. 1.9. Determinação: adotar os procedimentos necessários à identificação de herdeiros de José Ribamar Tavares ou, em caso de insucesso, exercer o benefício da solidariedade passiva para dar continuidade ao processo em relação aos responsáveis José Orlando Sá de Araújo e Construtora Sucesso S.A.